Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006102-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES - CPF: 051.366.371-10 (PACIENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006102-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES
IMPETRANTE: FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, JOAO RICARDO FILIPAK

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE
GUARDAM RELAÇÃO AO MÉRITO DO PROCESSO E DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO FLAGRANTE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECENTE REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [REGISTRA OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO] – INDICATIVOS DE MAIOR ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – PACIENTE QUE FOI AGRACIADO COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NA AÇÃO PENAL ANTERIOR – SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVO DELITIVO NO DECURSO DE 8 DIAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As teses que guardam relação ao mérito do processo e demandam dilação probatória, inerentes à instrução criminal, não podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
.

“À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.”
(TJMT, HC no 1019961-92.2021.8.11.0000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva e nos indicativos de dedicação à traficância.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006102-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES
IMPETRANTE: FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS, JOAO RICARDO FILIPAK

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente, que é usuário, encontrava-se em sua residência,
“em companhia de sua esposa e alguns amigos, quando foi surpreendido por policiais civis sob a acusação de estar vendendo drogas, entretanto, não consta nos autos que ele estava comercializando droga no momento da prisão”
; 2) a imputação de tráfico deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; 3) deve ser realizado exame toxicológico; 4)
“considerando que a prisão em "flagrante" ocorreu sem perseguição e o paciente não foi surpreendido cometendo infração penal, trata-se de prisão ilícita”
, o que justifica o relaxamento da prisão em flagrante; 5) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 6) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 7)
“quaisquer inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados para fins de antecedentes”
; 8) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação da imputação para o crime inserto 28 da Lei no 11.343/2006 ou o reconhecimento da
“causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006102-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, em
24.2.2022
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em sua residência, por guardar e manter em depósito 4 (quatro) porções de maconha, apresentando massa de 19,48g (dezenove gramas e quarenta e oito centigramas).

A denúncia [oferecida em 1o.4.2022] expõe que:

Colhe-se que, após a prisão do denunciado por tráfico de drogas, e sua soltura na audiência de custódia (Boletim de Ocorrência no 2022.42668 - Autos no 1003856-94.2022.8.11.0003), a Polícia Judiciária Civil, em investigação, apurou que referido denunciado continuou praticando o tráfico de drogas na região do Bairro Vila Ipê, nesta cidade, contando com a participação de sua esposa Adrielly, e alguns vizinhos (por ora, não completamente qualificados), os quais vendiam o entorpecente nas quitinetes, e, para tanto, utilizando-se de duas motocicletas para entregarem as substâncias entorpecentes.

Além disso, apurou-se que todos eles usavam drogas na presença da filha de Adrielly, cuja criança possui apenas dois anos de idade. Diante disso, os policiais, em trabalho de monitoramentos, verificaram que no dia supracitado, por volta das 11h, o denunciado chegou e adentrou na quitinete onde morava, onde acendeu um cigarro de maconha.

Colhe-se que, quando Adrielly chegou no local, os agentes da Polícia Civil, diante da justa causa, procederam à busca domiciliar e apreenderam, além da droga que estava com o denunciado, mais 01 (uma) porção de maconha, bem como 01 (um) rolo de plástico PVC, 02 (dois) aparelhos celulares, marca LG e Samsung, uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa OBB8114, e uma outra motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QBG0796, abordando na quitinete de MARCOS JUNIOR, outrossim, os seus vizinhos, M.A.S. e o usuário J.M.T., sendo que, ouvidos, confirmaram que MARCOS JUNIOR comercializava entorpecentes.

Os policiais apreenderam na quitinete do usuário J.M.T., 02 (dois) dichavadores contendo maconha (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 80174452). Diante disso, todos eles foram encaminhados à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do denunciado

Ouvida, M.A.S. respondeu que MARCOS vendia drogas na sua residência, e que havia movimentação de pessoas no período noturno. O usuário J.M.T., de sua vez, relatou que adquiria drogas de MARCOS desde que se tornaram vizinhos.”

Sem maiores delongas, os itens 1, 2 e 3 descritos no relatório, como também o pedido de desclassificação da conduta, não devem ser apreciados em sede de
Habeas Corpus
, porquanto guardam relação ao mérito do processo e demandam dilação probatória.

Noutro giro, as alegações de
“irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua (...) conversão em prisão preventiva”
(TJMT, Enunciando Criminal 27).

Nesse sentido:

“À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.”
(HC no 1019961-92.2021.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2021)

No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da preventiva, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na recentíssima reiteração delitiva específica [havia sido posto em liberdade há 8 dias, em ação penal anterior por tráfico de drogas; no 1003856-94.2022] e nos indicativos de dedicação à traficância em sua residência [extraídos das declarações de vizinhos e usuário], como também no fato de que ele já vinha sendo investigado pela polícia civil,
in verbis
:

“Conforme se verifica dos autos, há apontamentos de investigações prévias, realizadas pela Polícia Civil, onde teria identificado que o autuado, supostamente, estaria comercializando entorpecentes no imóvel, havendo relato de usuário que, em tese, teria adquirido, em outra oportunidade, droga do flagranteado. (...)

Conforme consta dos autos,
a Polícia Civil realizou continuação na investigação do suposto crime de tráfico de drogas, na região do Bairro Vila Ipê, onde os agentes teriam apreendido porções de cocaína e maconha, em posse do suspeito Marcos Júnior Costa Rodrigues, conforme boletim de ocorrência no 2022.42668
.

Após a prisão do suspeito, os investigadores receberam informações de que o autuado agia com a sua esposa, Adrielly Hoffmann de Lima, e com seus vizinhos, denominados Maria Aparecida de Souza Arruda e Jhonathan Matins Tavares.

As denúncias afirmavam que todos estariam participando da venda de drogas nas quitinetes
, utilizando duas motocicletas para entregarem as substâncias entorpecentes. Os suspeitos também estariam utilizando drogas na presença da filha de Adrielly, cuja criança possui apenas dois anos de idade.

As denúncias ainda esclareceram que o suspeito teria sido solto na audiência de custódia e retornou para as quitinetes, onde narrou que o seu genitor "tem influência política na cidade".

Após (...), Marcos passou a ameaçar os moradores da rua, fazendo gesto de armas com as mãos e apontando para a vizinhança.

Os agentes foram até o local e iniciaram monitoramento
.

Em torno de 11:00 horas, o autuado chegou na quitinete. Quando entrou no imóvel, o suspeito acendeu um cigarro artesanal, contendo substância análoga a entorpecentes e começou a fazer o uso próximo da criança, filha de Adrielly. Quando Adrielly chegou no local, os agentes realizaram a abordagem. Nas quitinetes estavam o autuado, Jhonathan, Adrielly e Maria Aparecida de Souza Arruda.

Em busca na residência de Marcos e Adrielly, os agentes apreenderam um recipiente com arroz, uma porção de uma substância esverdeada análoga à maconha. Com o autuado foi apreendido um cigarro artesanal, com substância análoga à maconha
.

Na quitinete de Jhonathan foi apreendido dois dichavadores contendo substância análoga a maconha. Na delegacia, Maria Aparecida e Adrielly foram revistadas e nada foi localizado.

A Sra. Maria Aparecida afirmou na delegacia que é vizinha do autuado e possui conhecimento de que Marcos vende droga em sua residência, onde há movimentações de pessoas no período noturno.

O usuário Jhonatan relatou perante a autoridade policial que é usuário de cocaína e maconha. Esclareceu que adquire drogas do autuado desde que se tornaram vizinhos
.

Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2022.002003-01,
houve a apreensão de uma porção pesando 17,83 gr (dezessete gramas e oitenta e três centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção de substância análoga à maconha, cuja massa não foi detectável pela balança de precisão, mas a quantidade foi suficiente para análise; uma porção pesando 1,069gr (um grama e nove centigramas), de substância análoga à maconha; uma porção pesando 0,56gr (cinquenta e seis centigramas) de substância análoga à maconha
.

Observa-se que o autuado registra um inquérito policial perante este Juízo, pelo delito de tráfico de drogas (autos 1003856-94.2022.8.11.0003), sendo que lhe fora concedida liberdade provisória há menos de dez dias (16/02/2022).

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado.”

Não obstante à pequena quantidade de droga apreendida [19,48 gramas de maconha], as circunstâncias até então apontadas na decisão constritiva indicam maior envolvimento do paciente com a traficância – ou seja, aparentemente não se trata de “traficante eventual e de primeira viagem” –, como também o risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência (...) de ações penais”
em curso,
“sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal no 6).

Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata do tipo penal.

Com efeito, os indicativos de dedicação à narcotraficância demonstram o risco à ordem pública, recomendando, assim, a manutenção da custódia preventiva do paciente, apesar da quantidade do entorpecente apreendido.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ:

“Hipótese na qual,
apesar da pequena quantidade de droga apreendida
- 9g de cocaína -, a
prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante já responde a outros processos criminais
.”
(AgRg no HC 717.227/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

“Ao que se vê, e a despeito de predicados pessoais favoráveis e
da efetivamente pequena quantidade de tóxicos proscritos
,
os fundamentos da prisão preventiva são robustos
, remontando à peculiar gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, bem como a circunstâncias específicas reveladoras de risco à ordem pública,
consistentes na probabilidade de reiteração delitiva (...).”
(
AgRg no RHC 155.361/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Noutra quadra, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente já ter sido agraciado, no outro processo, com tais medidas, entre elas a de
“não praticar qualquer infração penal”
[8 dias antes desta prisão; nos autos da ação penal no 1003856-94.2022], a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“(...) ao fato de o réu responder a outro processo criminal (...) certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

Por fim, os predicados pessoais do agente não autorizam a revogação da custódia cautelar se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Trago à colação os seguintes julgados do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022